Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-77.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000216-77.2021.8.11.9005
Classe:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO (319)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá (EXCIPIENTE), QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Autos no:
1000216-77.2021.8.11.9005

Processo:
Conflito Negativo de Competência

Suscitante:
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Suscitado:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO – PREVENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL PARA O QUAL FOI DISTRIBUÍDO O PRIMEIRO PROCESSO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

A conexão visa a reunião de processos para que haja apreciação das ações de modo simultâneo, com o fito de elidir o risco de decisões conflitantes.

Se são impugnados, em mais de uma ação, os registros de consumo de energia elétrica, que a parte autora alega serem excessivos, da mesma Unidade de Consumo, nos meses subsequentes, deve ser reconhecida a existência de conexão.

Nas ações conexas que tramitam perante o Juizado Especial, por não haver necessidade de despacho inicial, considera-se prevento aquele para o qual foi distribuído o primeiro processo.

Conflito de Competência julgado procedente.

VOTO:

Colendo pares;

Por decisão prolatada em 25/03/2021, no id. 51828529 a Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Juizado Especial Suscitante, reconheceu a existência de conexão entre as reclamações 1012100-52.2021.8.11.0001 e 1008057-72.2021.8.11.0001, ambas ajuizadas por Mariana Gimezes Cardoso, contra a empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., pois em ambas a parte autora alega haver exorbitância de consumo, disse que se trata dos mesmos fatos e causas de pedir e determinou sua redistribuição para o Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde tramita a primeira ação distribuída.

Por decisão prolatada na mesma data, no id. 51855145 o Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu, Juiz de Direito do Juizado Especial Suscitado, disse que na reclamação no 1008057-72.2021.8.11.0001 a causa de pedir é referente ao consumo registrado nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, ao passo que na reclamação no 1012100-52.2021.8.11.0001 a causa de pedir é o consumo registrado no mês de março de 2021 e por isso inexiste embasamento para se reconhecer a existência de conexão e determinou que o feito fosse redistribuído para o Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Em razão disso a Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, suscitou o presente conflito negativo de competência, que foi distribuído para a minha relatoria.

A Unidade Consumidora geradora das emissões das faturas discutidas nos referidos feitos é no 6/2707614-0, eis as faturas discutidas nas respectivas ações:

AÇÃO

MÊS

CONSUMO

VENCIMENTO

VALOR

1008057-72....

JAN/2021

805 kWh

19/01/2021

1.248,04

1008057-72....

FEV/2021

581 kWh

11/02/2021

709,52

1012100-52...

MAR/2021

492 kWh

16/03/2021

598,66

Entendo ser desnecessário solicitar informações aos Juízes de Direito suscitante e suscitado, pois cada deles, aos proferirem as decisões, fundamentaram os motivos pelos quais reconheceram a incompetência.

Não foi colhida a manifestação do Ministério Público ante o teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, pois o presente caso não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes.

Entendo que neste caso há conexão entre os processos sim, pois se trata da mesma Unidade Consumidora, e o registro de consumo é dos meses subsequentes, sendo conveniente haver a reunião dos referidos processos, para julgamento simultâneo.

Verifico que a ação no 1008057-72.2021.8.11.0001 foi distribuída em 26/02/2021 e que a ação no 1012100-52.2021.8.11.0001 foi distribuída em 25/03/2021, de forma que a prevenção do Juizado Especial que recebeu a primeira distribuição.

Ante o exposto
,
julgo procedente o presente conflito de competência
e declaro competente para julgar a reclamação no 1012100-52.2021.8.11.0001 o
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá,
onde já está tramitando em razão da liminar deferida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021